Tribunal: TJSP
Processo: 2140616-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Indeferimento do pedido de gratuidade nos autos do processo que visa o reconhecimento do tempo laboral em condições especiais para a concessão de aposentadoria especial - Natureza previdenciária - Juízo singular estadual com competência federal delegada - Competência recursal do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Recurso não conhecido - Autos remetidos ao T.R.F.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Indeferimento do pedido de gratuidade nos autos do processo que visa o reconhecimento do tempo laboral em condições especiais para a concessão de aposentadoria especial - Natureza previdenciária - Juízo singular estadual com competência federal delegada - Competência recursal do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Recurso não conhecido - Autos remetidos ao T.R.F. 3a Região.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140616-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é agravante CELSO
MARTINS GARCIA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18555
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2140616-30.2019.8.26.0000
COMARCA: ITAPIRA
AGRAVANTE: CELSO MARTINS GARCIA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. HELIA REGINA PICHOTANO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Indeferimento do pedido
de gratuidade nos autos do processo que visa o
reconhecimento do tempo laboral em condições especiais
para a concessão de aposentadoria especial - Natureza
previdenciária - Juízo singular estadual com competência
federal delegada - Competência recursal do E. Tribunal
Regional Federal da 3a Região.
Recurso não conhecido - Autos remetidos ao T.R.F. 3a
Região.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento manejado em ação previdenciária
contra a r. decisão monocrática trasladada às fls. 44 (fls. 38 dos autos principais):
“Vistos.
O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.
A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção
relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que
sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à
parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena
de indeferimento.
No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes
nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além
da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da
Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes
para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
processuais e sucumbência.
Ademais, há notícia de que a parte interessada aufere renda que é
incompatível com a alegação de pobreza (fls.34/35).
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas
mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de
diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto
no art. 5o, da Lei 11.608/03.
INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial,
providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais,
despesas processuais, bem como da taxa previdenciária relativa à
procuração ad judicia, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova
intimação.
Int.” (destaque do original).
Inconformado (fls. 01/08), o autor agravante argumentou que teria
ajuizado ação de concessão de benefício de aposentadoria especial, sustentando suas
pretensões na pacificada jurisprudência dos Tribunais Superiores e em documentos
PPP's e, requerendo ao final, os benefícios da assistência jurídica gratuita; entretanto,
indeferida a assistência judiciária gratuita pelo juízo singular, sob o fundamento de que
os vencimentos auferidos demonstram condições para custear as despesas processuais;
acenou que não seria exigida a miserabilidade pela Constituição Federal para o
deferimento da assistência judiciária gratuita; por fim, requereu o provimento do
recurso.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O agravo de instrumento não comporta conhecimento, porquanto a
matéria trazida à discussão não se insere no âmbito da competência recursal desta Corte
Estadual, que é limitada exclusivamente às ações de natureza acidentária.
Por oportuno, observa-se que o recurso se refere ao indeferimento do
pedido de gratuidade nos autos do processo que visa o reconhecimento do tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
laboral em condições especiais para a concessão de aposentadoria especial.
Diante desse quadro, não se tratando de hipótese de demanda
acidentária, cuja competência é da justiça estadual na forma do disposto no artigo 109
da Constituição Federal, mas de ação na qual se pretende a concessão de aposentadoria
especial, de cunho, portanto, meramente previdenciário, renove-se, a competência
recursal para a apreciação da matéria é da justiça federal.
No particular, verifica-se que o juízo estadual de primeiro grau possui
competência delegada para matéria federal, uma vez que a Comarca de Itapira/SP não
possui sede de juízo federal, não sendo o caso de se anular o r. decisum afinal a D.
Magistrada atuou no exercício da competência federal da área de sua jurisdição, mas,
apenas, remeter os autos para o Tribunal competente - C. Tribunal Regional Federal da
3a Região -, pois este E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não possui
competência absoluta para matéria previdenciária e, por consequência, o recurso
interposto deve ser conhecido e solucionado pelo E. Tribunal Regional Federal da 3a
Região.
Reconhecida, destarte, a incompetência absoluta deste E. Tribunal de
Justiça para conhecimento do presente recurso, de rigor a remessa dos autos para o E.
T.R.F da 3a Região, comunicando-se a vara de origem.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, por incompetência absoluta deste
E. Tribunal de Justiça, determino a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional
Federal da 3a Região.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator